Tribunal: TJSP
Processo: 2212217-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Discussão exclusiva sobre honorários sucumbenciais – Recurso sujeito ao recolhimento do preparo – Não recolhimento no ato de sua interposição (CPC, art. 99, § 5o), nem quando deferido o seu recolhimento em dobro (CPC, art. 1007, § 4o) – Deserção reconhecida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212217-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212217-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2212217-62.2020.8.26.0000 – São Bernardo do
Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Anderson da Silva Oliveira.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Carlo Mazza Brito Melfi.
Voto no 37.171.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Discussão exclusiva
sobre honorários sucumbenciais
Recurso sujeito ao
recolhimento do preparo Não recolhimento no ato de sua
interposição (CPC, art. 99, § 5o), nem quando deferido o seu
recolhimento em dobro (CPC, art. 1007, § 4o) Deserção
reconhecida Recurso não conhecido.
1 Agravo de instrumento interposto por Anderson
da Silva Oliveira visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 223/224
que, nos autos da ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212217-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Social INSS, ora em fase de cumprimento de sentença, arbitrou a verba
honorária no máximo de 10% do proveito econômico, observada a Súmula
111 do C. STJ.
Pugna o agravante pela majoração dos honorários
advocatícios.
Recurso
tempestivo
e
que
prescinde,
para
julgamento, das diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1.017
e incisos).
2
O presente agravo de instrumento versa
exclusivamente sobre honorários de sucumbência.
Nos termos do artigo 99, § 5o, do Código de
Processo Civil, nestes casos, de rigor a comprovação do devido preparo no
ato de sua interposição, não se aplicando, aqui, a isenção prevista no artigo
129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Sendo assim, e diante da ausência de tal
providência no caso em exame, o patrono do agravante foi intimado, com o
fito de realizar o recolhimento, em dobro, do referido preparo, nos termos do
que dispõe o artigo 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de
deserção.
No entanto, o recorrente permaneceu silente,
conforme certidão de fls. 245.
Logo, o reconhecimento da deserção é medida que
se impõe
Neste sentido, é o entendimento desta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212217-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Câmara
Especializada:
-
Agravo
de
Instrumento
no
2171212-
94.2019.8.26.0000, Relator Desembargador Afonso Celso da Silva, DJ
27.04.2020 e Agravo de Instrumento no 2026869-68.2020.8.26.0000,
Relator Desembargador Antonio Moliterno, DJ 07.06.2020.
3 Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)